Tribunal: STF
Processo: Rcl 69293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Aurelio Oliveira Matos Junior, em 21.6.2024, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 23.5.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1512316-78.2024.8.26.0050, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de roubo (caput do art. 157 do Código Penal). Na sentença, foi mantida a prisão cautelar do reclamante, ocorrida em 4.4.2024.



    3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 



    Assevera que, embora tenha sido fixado regime semiaberto para início de cumprimento da pena, “até o presente momento o reclamante continua no regime fechado em verdadeira violação ao que determina a Súmula Vinculante nº 56 deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando para o regime intermediário, e para piorar, isso tem ocorrido devido ao local adequado ser inexistente no sistema penitenciário, fato conhecido pelo juízo reclamado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) a concessão liminar de ordem para fixar o regime domiciliar ou regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar imediato cumprimento à decisão; 



    b) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça, ratificando a liminar outrora concedida” (fl. 4, e-doc. 1).



    4. Em 25.6.2024, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto.



    Em 2.7.2024, consideradas a expedição da guia de recolhimento provisória e a ausência de apresentação das informações no prazo de quarenta e oito horas, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ.



    5. Em 4.7.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo prestou informações.



    Em 12.7.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou o encaminhamento do processo ao Relator, ao final do recesso.



    Em 17.7.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ prestou informações e o processo veio concluso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    9. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “A determinação de colocação do réu no regime da condenação (semiaberto) foi proferida com a sentença, em 23 de maio de 2024 (fls. 14/146). 



    O ofício foi expedido em 6 de junho de 2024 (fls. 172/173), ficando registrado que, tendo o TJSP extinguido o cartório da 3ª Vara Criminal, unificando-o com outros cartórios na Unidade de Processamento Judicial, não é atribuição deste magistrado a corregedoria desta unidade (observando que, quando era corregedor da 3ª Vara, ofícios como este eram expedidos imediatamente).



      Observo, ainda, que conforme fls. 190/192, o réu está de fato no regime semiaberto desde 24/6/2024. 



    E observo, por fim, que não houve qualquer reclamação ou notícia anterior nestes autos por parte do Reclamante de que a transferência determinada não havia sido feita” (fl. 2, e-doc. 11).



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Pelo que se tem neste processo, o reclamante está em regime semiaberto desde 24.6.2024.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora